Tribunal: STF
Processo: HC 242800
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de A.R.R., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AResp nº 2.516.294/MT, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso nas sanções do artigo 217-A (estupro de vulnerável) c/c artigo 226, inciso II, artigo 71, caput, todos do CP, à pena privativa de liberdade de 20 anos de reclusão em regime inicial fechado.



    Neste writ, a defesa alega a nulidade da audiência de instrução e julgamento por não ter sido realizado o interrogatório judicial do recorrente como último ato da instrução processual. 



    Requer, ao final, 



    “1 - A concessão da liminar pleiteada no sentido declarar a nulidade do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da comarca de Jaciara/MT (Processo n. 0000939-16.2013.8.11.0010) determinando a realização de nova audiência de instrução e julgamento, com a efetivação do interrogatório judicial do recorrente como último ato da instrução processual penal.



    2 - Subsidiariamente, requer a concessão da liminar em menor extensão, no sentido de determinar ao Superior Tribunal de Justiça apreciar e julgar a nulidade apontada do interrogatório do paciente ter ocorrido antes da oitiva da vítima e testemunhas arroladas pela Acusação, uma vez que foi fixada orientação jurisprudencial quanto a incidência da norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum a todos os procedimentos penais. 



    3 - A confirmação do mérito da liminar pleiteada, para que se consolide a ordem de habeas corpus, com a declaração da nulidade do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da comarca de Jaciara/MT (Processo n. 0000939-16.2013.8.11.0010) determinando a realização de nova audiência de instrução e julgamento, com a efetivação do interrogatório judicial do recorrente como último ato da instrução processual penal, agindo como ISONOMIA ao decidido nos autos de habeas corpus 176.332/SP; 210.186/MG e 127.900/AM, todos julgados pelo Supremo Tribunal Federal. 



    4 - Em último caso, que se conceda ordem de HABEAS CORPUS de ofício nos termos do artigo 654, parágrafo 2º CPP nos termos acima expostos



    liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para o fim da anulação da decisão de pronúncia e retorno do procedimento à fase de apresentação de alegações finais por parte da defesa do paciente”. 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REITERAÇÃO DO MÉRITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182, STJ. PRECEDENTES. I - Conforme dispõe o art. 258 c/c o art. 21-E, § 2º, do RISTJ, o agravo regimental se destina a desafiar decisões monocráticas proferidas em matéria penal, motivo pelo qual caberia à parte recorrente impugnar os fundamentos que levaram ao não conhecimento do recurso especial. II - Depreende-se das razões recursais que o agravante se limitou a reiterar as alegações de mérito deduzidas no recurso anterior, acerca do mérito da causa, sem apresentar argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. III - Verificada ofensa ao princípio da dialeticidade, por repetição de argumentação anterior, aplico a Súmula n. 182, STJ. Precedentes. IV - A concessão da ordem de habeas corpus de ofício em sede de agravo em recurso especial demanda que a matéria suscitada tenha sido examinada pelo Tribunal de origem. V - O pleito de concessão da ordem de habeas corpus de ofício não é admissível para burlar os requisitos de admissibilidade do recurso especial. Precedentes. VI - O momento oportuno para o arrolamento de testemunhas pela defesa é a apresentação da resposta à acusação, de forma que a oitiva de testemunhas indicadas posteriormente está sujeita à discricionariedade do magistrado, não tratando de direito subjetivo da parte. Precedentes. VII - No caso concreto, o acórdão recorrido declinou a oitiva da testemunha com fundamento no farto conjunto probatório colacionado aos autos, de forma que consoa com o art. 209 do CPP. Nego provimento ao agravo regimental”. (edoc. 9)  



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    No STJ o Ministro Messod Azulay Neto, condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “A decisão agravada conheceu do agravo, para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. Assentou a ausência de prequestionamento do pedido de declaração de nulidade da condenação por ofensa à ordem de instrução probatória prevista no art. 400 do Código de Processo Penal.



    (...)



    Consoante asseri na decisão agravada, o momento oportuno para o arrolamento de testemunhas pela defesa é a apresentação da resposta à acusação, de forma que a oitiva de testemunhas indicadas posteriormente está sujeita à discricionariedade do magistrado, não tratando de direito subjetivo da parte (AgRg no AREsp n. 1.937.337/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 29/11/2021). 



    No caso concreto, o Tribunal de origem justificou a negativa do pedido de conversão do julgamento em diligência para oitiva de testemunha arrolada a destempo na dispensabilidade da prova tendo em vista o farto conjunto probatório já colacionado aos autos. O julgado está em conformidade com a legislação processual penal, em particular com o art. 209 do CPP”. (edoc. 9, p. 3, grifamos)  



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Inicialmente, observa-se que a alegação de nulidade não foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça (edoc. 9) e muito menos pelo Tribunal de origem (edoc. 6), de forma que a ausência da análise do mérito pelo colegiado de Tribunal Superior, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte. 



    Ainda que superado esse óbice, na espécie, consideradas as particularidades do caso e tendo em vista o disposto na legislação processual penal a respeito de nulidades, o fato de o agravante ter sido interrogado antes da oitiva de testemunhas não é razão suficiente para anular o processo.



    Esta Corte possui jurisprudência no sentido de que, expedida a carta precatória, a instrução processual não sofre qualquer interrupção e, conforme previsão legal, torna possível a inversão do rito de oitiva das testemunhas, o que também alcança a ordem do interrogatório judicial (CPP, arts. 222 e 400).



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:  



    “HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA NÃO INVIABILIZA O REGULAR TRÂMITE DA AÇÃO PENAL. INTERROGATÓRIO ANTES DO RETORNO DAS PRECATÓRIAS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VALORAÇÃO DO SUPORTE PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO”. (HC 175.357, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30.11.2020);  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ADVOCACIA ADMINISTRATIVA, PREVARICAÇÃO E INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO CAPUT DO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E INVERSÃO TUMULTUADA DO PROCESSO. TESTEMUNHAS INQUIRIDAS POR PRECATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 171.388 AgR, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 13.9.2019, DJe 26.9.2019).  



    Além disso, esta Suprema Corte exige a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual. A esse respeito, confiram-se:  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19)  



    Perfilham esse entendimento: HC nº 100.515, Segunda Turma, Relator para acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 1709/12; e RHC nº 205.735-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 22/10/21.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente